Tribunal: TJMT
Processo: 0007154-80.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0007154-80.2019.8.11.0015 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e LÍVIA DE OLIVEIRA PINTO.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator